Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735817-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL EMBARGADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL – ANSEF contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante (ID 37136101). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, à embargada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator